Tribunal: TJSP
Processo: 2256416-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que manteve a possibilidade da Fazenda apresentar quesitos. Agravo anterior contra decisão proferida nos mesmos autos que reconheceu a preclusão quanto à indicação de assistente técnico, pois a perícia já havia se iniciado, mas não quanto à apresentação de quesitos. Quesitos que podem ser apresentados durante os trabalhos, mas também

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que manteve a possibilidade da Fazenda apresentar quesitos. Agravo anterior contra decisão proferida nos mesmos autos que reconheceu a preclusão quanto à indicação de assistente técnico, pois a perícia já havia se iniciado, mas não quanto à apresentação de quesitos. Quesitos que podem ser apresentados durante os trabalhos, mas também posteriormente, para esclarecimento da perícia. Decisão mantida. Recurso improvido.